Tribunal: TJMT
Processo: 0001772-58.2015.8.11.0044
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 136695/2016
Data de Julgamento: 09-12-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGO À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) – NULIDADE DO TÍTULO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INCONSISTÊNCIA – ACORDO COM PREVISÃO NO ARTIGO 5o, § 6o, DA LEI No 7.347/85 – TÍTULO QUE NÃO PODERIA SER COBRADO – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – VIOLAÇÃO À SÚMULA No 410 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INOBSERVÂNICA – SÚMULA QUE NÃO POSSUI APLICAÇÃO AO CASO – MINORAÇÃO DO MONTANTE COBRADO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – ÔNUS DA PROVA DO INTERESSADO – ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não há que se falar na ausência de previsão legal para ser firmado Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre a municipalidade e o Ministério Público, ante a previsão expressa contida no artigo 5o, § 6o, da Lei no 7.347/85.
Afasta-se a aplicação da Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça, em razão de que esta só incide na hipótese da cobrança de multa derivada do descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
Não há que se reduzir quantia que se encontra em consonância com o que preconiza os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda mais na hipótese de o TAC ser firmado entre ambas as partes, logo, o montante referente à cobrança em caso de descumprimento, era de conhecimento amplo.
O ônus da demonstração dos fatos é do interessado, consoante preconiza o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, e, na ausência de documentos aptos, rejeita-se a respectiva alegação.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Paranatinga, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos contra a Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente os pedidos veiculados na inicial, estes que tinham o intuito de fazer com a ação executiva fosse extinta.
O Apelante, então, em sede de preliminar, narra que o título a ser executado é um Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, firmado entre os polos, contudo, aponta que este é nulo, já que não há qualquer legislação municipal que permita a formação de acordo pela municipalidade.
Defende, ainda antes do mérito, que não foi notificado para pagar a obrigação, o que viola a Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça, e, por consequência, torna o título nulo, ante a ausência de exigibilidade, liquidez e certeza.
No mérito, aponta que o valor ensejado é muito elevado, e deve ser adequado para patamar justo e correto, bem como, que parte da obrigação do TAC já foi cumprida, o que demandaria a redução do quantum executado, ou a total isenção.
Dessa maneira, requer a extinção da execução originária, ou, subsidiariamente, a redução do patamar visado.
O Apelado, às fls. 60/66, apresenta contrarrazões, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Recorrente.
A Procuradoria-Geral de Justiça à fl. 73 se manifesta em sentido desfavorável ao Recurso de Apelação Cível, a apontar que as alegações apresentadas não possuem reflexo com a realidade fática.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - DA NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como mencionado no relatório, o Apelante afirma que não haveria legislação que autorizasse o firmamento de TAC entre o Ministério Público e a municipalidade, e, desde já, registra-se que o alegado não deve prosperar.
Isto se dá em razão de que não é necessário existir legislação municipal que possibilite o firmamento de acordo entre as partes mencionadas, já que a própria Lei de Ação Civil Pública (Lei no 7.347/85), em seu artigo 5o, § 6o, possibilita esta prática.
Veja-se, ad litteram, o que é regulado no mencionado dispositivo:

“Art. 5o Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: (Redação dada pela Lei no 11.448, de 2007) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência)
(...)
§ 6° Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial. (Incluído pela Lei na 8.078, de 11.9.1990)
(...)”

É facultado, então, ao Ministério Público, firmar tais acordos, a fim de que seja resolvida, de forma administrativa, a inconsistência existente, em prol da coletividade.
Assim, Rejeito a preliminar de nulidade do TAC em face da ausência de previsão legal.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - DA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Pelo que se verifica, o Recorrente aponta que não houve qualquer notificação acerca de que a municipalidade procedesse ao cumprimento da obrigação exarada no TAD, o que atrairia a incidência da Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça, e consequentemente, ensejaria a anulação do feito executivo.
Como é cediço, a aplicação da Súmula não se dá em casos afins ao do presente feito, já que a referida abarca a hipótese de cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, a, inclusive, possuir conotação de condenação jurídica, e não extrajudicial, ainda que fosse o caso dos autos.
Veja-se o que é regulado na referida Súmula:

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer” (Súmula 410, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, REPDJe 3/2/2010, DJe 16/12/2009).
Como pode ser visualizado, então, não há qualquer dúvida de que a inteligência da Súmula é aplicada em casos dissonantes ao presente feito, já que faz menção ao não cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
Confira-se, inclusive, a jurisprudência deste Sodalício, acerca da aplicação da Súmula:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DAS ASTREINTES – TERMO INICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR –SÚMULA 410 DO STJ – INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – POSSIBILIDADE –NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL EM RAZÃO DE POSTERIOR RENÚNCIA DOS CAUSÍDICOS – RECURSO DESPROVIDO.
1. O termo inicial para a incidência da multa é o decurso do prazo referente à intimação do devedor para cumprir a obrigação, nos termos da Súmula 410 do STJ, que estabelece que, a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. (...) (N.U 1014613-98.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/2/2020, Publicado no DJE 14/2/2020).

Desta maneira, é certo que esta alegação, também, deve ser rejeitada.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Paranatinga, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos contra a Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente os pedidos veiculados na inicial, estes que tinham o intuito de fazer com a ação executiva fosse extinta.
Neste momento, e como já apontado no relatório, existem 2 (dois) pontos a serem analisados, o primeiro sendo a necessidade da minoração do valor executado, e o outro é o cumprimento parcial da obrigação, o que ensejaria a redução do montante, ou a isenção do pagamento.
Pois bem. No que concerne o primeiro argumento utilizado, é certo que não há qualquer ensejo de redução da quantia fixada no TAC, eis que, ao analisar o acordo nos autos originários, verifica-se que este se encontra de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Como se sabe, os referidos princípios são os parâmetros fundamentais para a estipulação, e fixação de qualquer montante a título, sendo que, na constatação de violação de ambos, anula-se a cobrança, independente de qual seja.
É importante consignar, também, que o Acordo foi firmado por ambas as partes, logo, a municipalidade anuiu com o valor eventualmente cobrado no caso de descumprimento, portanto, não é aceitável que compareça neste momento a discordar do valor.
Desta maneira, veja-se o registrado por este Sodalício, em casos afins:
APELAÇÃO CÍVEL – AMBIENTAL – TAC – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL - SUPERVENIÊNCIA DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL – MANUTENÇÃO DA OBRIGATORIEDADE – AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS – DISPENSA, NA HIPÓTESE DE EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) – MULTA PELO DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NO TAC – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) (N.U 0002826-16.2010.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019). (Destaquei)

Por fim, há a alegação de que o acordo foi cumprido parcialmente, entretanto, não há qualquer documento que aponte este fato, como bem mencionado pelo Magistrado Singular.
Como é cediço, a demonstração dos fatos é incumbência do interessado, como denota o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, veja-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)”

Dessa forma, é certo que o Recorrente, a fim de estabelecer linha argumentativa plausível, acerca deste ponto, deveria comprovar que cumpriu com as obrigações do TAC, o que, eventualmente, ensejaria o afastamento da multa.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto, a manter incólume a r. Sentença.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR